Tribunal: CARF
Processo: 10380.904516/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.904516/2011-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.582 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 116 dos autos:
O interessado transmitiu a Dcomp no 16015.29679.120607.1.3.04-6459, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 2172, efetuado em 15/7/2002;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904516/2011-12
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904516/2011-12
Acórdão n.o 3001-001.582
S3-TE01
Fl. 1,5

A SEORT/DRF-FORTALEZA/CE emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese que:
a) “A Lei n.° 9.718, de 27/11 /l 998, pelo § l.°do Artigo 3.°, elasteceu o conceito de
‘receita bruta’, e, por esta causa, a sucedida FUNDAMENTAL EDUCADORA LTDA.
insurgiu-se contra tal exigência, tendo impetrado ação judicial visando exonerá-la do
acréscimo ocorrido em tal exação, tendo vislumbrado no dispositivo supracitado, quebra
de princípio constitucional”;
b) tendo em vista o trânsito em julgado da ação judicial, “não há mais o que ser
discutido. A Administração Tributária não precisa opinar, ou imiscuir-se de fazê-lo,
quanto à questão da constitucionalidade ou não, da exação, nem se a empresa tem
direito ou não o direito de reaver o indébito tributário. Trata-se de decisão transitada em
julgado que não cabe mais discutir, restando apenas uma coisa: CUMPRI-LA. Em
suma, efetivar o direito”;
À sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou os seguintes
documentos: documento de identificação do signatário da peça de bloqueio, despacho decisório,
histórico do objeto extraído do site dos Correios, peças e decisões do Mandado de Segurança
ajuizado no Poder Judiciário, pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, apresentado perante a Receita Federal; decisão de indeferimento do
pedido de habilitação de crédito apresentado; PER/DCOMP; demonstrativo do crédito fiscal.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 115/120):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Considerando que no mandado de segurança não existe a liquidação de sentença, cabe à
empresa comprovar a existência do crédito requerido.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904516/2011-12
Acórdão n.o 3001-001.582
S3-TE01
Fl. 2

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 12/05/2014 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 121 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 09/06/2014, Recurso
Voluntário (fls. 201/272).
Em seu recurso, reproduziu as razões já postas em sua manifestação de
inconformidade, e, no intuito de comprovar o que alega, juntou aos autos, nesta oportunidade, os
seguintes documentos: Anexo I – demonstrativo do crédito da COFINS recolhida a maior;
Anexo II – cópia do pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado, acompanhado de documentos probatórios que evidenciariam o direito creditório;
Anexo III – cópia do despacho decisório; Anexo IV – cópia do acórdão do STF no RE 482963;
Anexo IV – cópia do acórdão recorrido; Anexo VI – cópia do protocolo de requerimento da
DCTF retificadora; Anexo VII – cópia da primeira folha e da folha que demonstra o
recolhimento a maior do tributo.
Observe-se que, desta documentação listada, o único documento adicional àqueles
apresentados em sua manifestação de inconformidade dizem respeito à apresentação do pedido
de retificação da DCTF originalmente transmitida.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que a não homologação da compensação em
referência se deu em razão da não comprovação por parte do contribuinte da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado. Ao analisar o caso, entendo acertada a decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo abaixo, adotando-os como razão de decidir:
A empresa impetrou o mandado de segurança no 99.0010812-4, distribuído à 11a Vara
Federal da Seção judiciária do Ceará, no qual requer a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins instituído
pelo § l° do art. 3° da Lei 9.718/98.
A referida ação foi favorável à impetrante e transitou em julgado em 13/08/2007, como
se constata nos documentos acostados aos autos.
Assim, não existe dúvida de que a empresa faz jus a crédito relativo a pagamento a
maior que porventura tenha efetuado no período, no qual tenha incluído na base de
cálculo da contribuição valores que, por determinação judicial, não poderiam compor a
base de cálculo das contribuições.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904516/2011-12
Acórdão n.o 3001-001.582
S3-TE01
Fl. 2,5

No entanto, há que se ressaltar que, como no mandado de segurança não existe
liquidação de sentença, à impetrante, ora manifestante, cabe apurar e comprovar, com
documentação hábil e idônea, o valor do crédito pleiteado.
A empresa apurou o valor de PIS/Pasep e Cofins a pagar no período em questão,
declarou esse valor em DCTF e efetuou o pagamento devido, e, posteriormente,
entendendo que o valor pago foi a maior, utilizou a diferença na Dcomp em análise sem
retificar, tempestivamente, a DCTF respectiva.
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) “o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido...”, sendo que na hipótese de
pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de
indébito e na hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente
do tributo ter sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização legal,
conforme o artigo 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vemos que a compensação, além de depender de autorização e estar sujeita a condições,
exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos.
A autorização para compensação está materializada no artigo 74, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Pela redação acima, temos que a compensação é ação unilateral do sujeito passivo, isto
é, cabe a ele apurar o crédito que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do
débito.
A apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu valor
informado à Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos termos
do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito“.
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e declaração via
DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da compensação que haja uma relação
lógica e cronológica entre a DCTF (original ou retificadora) e a Declaração de
Compensação (Dcomp).
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904516/2011-12
Acórdão n.o 3001-001.582
S3-TE01
Fl. 3

DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado liquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP, visando
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao apresentar a
declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários, tenha
previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para
ser considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou,
no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Destaca-se assim, a especial importância que, na dinâmica da compensação, assume a
DCTF como instrumento de apuração de direito líquido e certo do contribuinte perante a
Fazenda Nacional e como momento prévio à utilização desse direito de crédito.
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora
a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo
que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
Registra-se que, diferentemente da DCTF, a DIPJ e o Dacon são meramente
informativo, não se constituindo em confissão de dívida.
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp no 16015.29679.120607.1.3.04-
6459, declarando como crédito pagamento efetuado 15/7/2002 no código 2172, que,
segundo ela, seria indevido ou a maior, tendo em vista decisão prolatada no mandado de
segurança no 99.0010812-4. Como já se disse, não se discute aqui o direito da empresa
em crédito que ela comprove possuir por ter incluído valores alheios ao seu faturamento
na base de cálculo da contribuição em comento.
Na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte fático
à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela.
Ou seja, não basta simplesmente a empresa alegar que possui o crédito em função da
ação judicial. É preciso que ela comprove a origem desse crédito, mostrando quais as
receitas que ela incluiu indevidamente na base de cálculo (receita financeira, etc).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904516/2011-12
Acórdão n.o 3001-001.582
S3-TE01
Fl. 3,5

“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado
na Dcomp, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela
não homologação das compensações pleiteadas.
Como visto acima, registrou corretamente a DRJ que, para fins de reconhecimento
do direito creditório do contribuinte, não basta a existência de uma decisão transitada em julgado
proferida em mandado de segurança no qual não se liquidou o montante recolhido
indevidamente, ou mesma a apresentação de DCTF retificadora. Registrou a DRJ expressamente
que ao contribuinte cabia apresentar “documentos robustos, especialmente dos assentamentos
contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como prova a mera
apresentação de DCTF retificadora”.
Ocorre que, em que pese ter ciência das razões postas na decisão recorrida, o
contribuinte interpõe recurso voluntário por meio do qual, adicionalmente à documentação já
juntada desde a sua manifestação de inconformidade, limita-se a anexar pedido de retificação da
DCTF originalmente transmitida, sem trazer aos autos qualquer documento contábil/fiscal apto a
demonstrar que as alterações ali indicadas representam, de fato, recolhimento indevido em
decorrência do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos moldes do §1o do art.
3o da Lei no 9.718/1998, conforme decisão judicial transitada em julgado a seu favor.
Em seu recurso, alega o recorrente o seguinte:
A despeito do não provimento à supracitada "Manifestação", diferentemente do que
julgara a DRF/Fortaleza, tocante ao "Pedido de Habilitação" (subitem 4.1.1), o "voto"
do Relator do Processo, teve seu caráter instrutório, visto que enfatizou, de forma
cristalina, a respeito do procedimento que a RECORRENTE deveria adotar, no sentido
de ver validado o seu direito líquido e certo, que respeita ao valor dos tributos
recolhidos por valor maior que o devido.
6.1.1.1. Resta claro, o Relator do Processo não se opõe ao "direito líquido e certo", da
RECORRENTE, apenas dispõe que a evidenciação do "direito ao crédito" deve estar
visível nos controles da Receita Federal do Brasil. No caso presente, essa evidenciação
deve dar-se não somente com a apresentação do "PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO", mas, também, mediante RETIFICACÃO DA "DCTF", com a
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904516/2011-12
Acórdão n.o 3001-001.582
S3-TE01
Fl. 4

apresentação de DECLARAÇÃO RETIFICADORA, dos períodos de apuração a que se
referem os recolhimentos efetuados por valor maior do que o efetivamente devido.
6.1.1.1.1. A fim de dar efetividade ao "direito líquido e certo", decorrente do
recolhimento das contribuições ao PIS/COFINS, por valor maior que o devido, em face
de dispositivo de lei declarado inconstitucional, em linha com os termos do voto do
Relator, que integra o Acórdão 09-51.367, prolatado pela DRJ/JFA, a RECORRENTE
apresentou "DCTFs RETIFICADORAS" dos períodos de apuração lá referidos no
instrumento presente. A protocolização dos requerimentos dessas DCTFs Retificadoras
deu-se no dia 26-05-2014, na Delegacia da Receita Federal, em Fortaleza, CE, cujas
cópias acham-se anexas ao presente Recurso.
6.2. Com isso, a Delegacia da Receita Federal, em Fortaleza, CE, ao confrontar os dados
relativos às compensações feitas através dos "PER/DCOMP", via Internet, em 12-06-
2007,
"Recibo de Entrega da Declaração de Compensação" n°
16015.29679.120607.1.3.04-6459, com as "DCTFs" transmitidas como antes referido,
terá efetiva e transparente evidenciação do valor do crédito da RECORRENTE,
referente aos valores recolhidos a maior que o devido, como de sobejo referido.
Como se vê, afirma o contribuinte que teria apresentado as DCTF retificadoras
para fins de dar efetivamente ao “direito líquido e certo”, o que estaria em linha com os termos
do acórdão recorrido. Esquivou-se o recorrente, contudo, quanto ao segundo passo indicado na
decisão recorrida, no sentido de que não basta retificar a DCTF, é preciso comprovar que as
informações retificadas estão corretas, o que deveria ser feito por meio da juntada de
documentação contábil/fiscal para este fim. Não tendo, portanto, o recorrente anexado aos autos
nenhum documentos contábil/fiscal de suporte às retificações apresentadas, há de ser indeferido
o pedido de compensação apresentado.
Em outras palavras, mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a
DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a original, nas hipóteses em que os valores
ali retificados correspondam, comprovadamente, à realidade daquele contribuinte. Nesse sentido,
traga-se à colação trecho do Parecer Normativo COSIT no 02/2015, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904516/2011-12
Acórdão n.o 3001-001.582
S3-TE01
Fl. 4,5

daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904516/2011-12
Acórdão n.o 3001-001.582
S3-TE01
Fl. 5

informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP. Ou seja, verifica-se que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pretendido em tais casos
não encontra previsão expressa/objetiva na legislação, tanto que se fez necessária a elaboração
de parecer normativo para este fim.
Todavia, em decorrência do parecer normativo acima indicado, entendo acertada a
conclusão a que chegou a DRJ ao decidir que não basta ao contribuinte retificar a sua DCTF,
sendo-lhe exigido comprovar a veracidade de tais retificações.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a improcedência da peça de defesa
apresentada, porquanto despida de poder probante.
Nessa ótica, considerando que o contribuinte, in casu, não trouxe aos autos
documentação comprobatória suficiente à demonstração do crédito pleiteado, há de se manter a
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital